Tribunal: STF
Processo: Rcl 78628
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás (SINDIFEIRANTE-GO) contra sentença do Juiz do Trabalho da 12ª Vara do Trabalho de Goiânia e contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferidas nos autos do Processo nº 0011601-04.2024.5.18.0012, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 883.642 (Tema nº 823 da repercussão geral), no ARE nº 1.018.459 (Tema nº 935 da repercussão geral) e no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 da repercussão geral). 



    Narra a parte reclamante que “foi parte no processo judicial ACum-0011601- 04.2024.5.18.0012, em trâmite perante TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, cujo objeto é Cumprimento de normas coletivas, Contribuição Assistencial Patronal, Multa imposta em CCTs, com amparo ao tema 935, 1046 e 823 do STF” e que, no referido processo, foi proferida decisão que viola os paradigmas desta Suprema Corte. (e-doc. 1, p. 3) 



    Afirma que  



    “[a] decisão reclamada aplicou de forma equivocada o regime de responsabilidade civil do Estado, ignorando a necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial (Tema 935) e desconsiderando a vedação à retroatividade do novo regime estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 (Tema 1046), como a legitimidade ativa dos sindicatos em propor ação de cumprimento ( tema 823 )” (e-doc. 1, p. 3)   



    Sustenta que o TRT18, “ao desconsiderar o direito de oposição, violou o princípio da legalidade e da segurança jurídica, uma vez que deixou de aplicar uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal”.



    Alude ao decidido no Tema nº 935 da repercussão geral, defendendo que a cobrança de contribuições assistenciais dos trabalhadores não sindicalizados, somente “seria válida se assegurado aos trabalhadores o direito de oposição, o que não foi observado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região”.  



    Nesse contexto, assevera que “[o] Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao desconsiderar o direito de oposição, violou o princípio da legalidade e da segurança jurídica, uma vez que deixou de aplicar uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal”.  



    Entende, ainda, haver violação ao Tema nº 823 da repercussão geral, já que  



    “o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica.” (e-doc. 1, p. 6) 



    Acerca do Tema nº 1.046 da repercussão geral, alega que o STF 



    "ao permitir a flexibilização de direitos trabalhistas por meio de normas coletivas, impõe o respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, o que não foi observado pelo TRT-18 ao aplicar normas que afastavam indevidamente direitos assegurados constitucionalmente aos trabalhadores.” (e-doc. 1, p. 5) 



    Requer, assim,   



    “c) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo ACum-0011601-04.2024.5.18.0012, até decisão final nesta reclamação;  



    d) Ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, com a cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF;” (e-doc. 1, p 7)  



    É o relatório. Decido.    



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:     



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”     



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:      



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, verifico que o ato tido como reclamado se trata de sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito (edoc. 44). Compulsados os autos de nº 0011601-04.2024.5.18.0012, pelo sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, verifica-se que se encontra pendente de análise o recurso ordinário, ou seja, até o presente momento, não foi sequer interposto o recurso extraordinário, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:    



    O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).    



    A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).    



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente